Tribunal: TJBA
Processo: 0000284-80.2008.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000284-80.2008.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOJA DO CABELEIREIRO DE CANDEIAS LTDA

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DUPLICIDADE DE SENTENÇAS NOS MESMOS AUTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. NULIDADE ABSOLUTA DA SEGUNDA SENTENÇA. APELO SUBSEQUENTE PREJUDICADO. ANÁLISE DO RECURSO CONTRA A PRIMEIRA SENTENÇA. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra duas sentenças distintas e sucessivas exaradas nos mesmos autos. A primeira, no ano de 2018, extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse processual (baixo valor). A segunda, em 2025, de forma anômala, declarou a prescrição intercorrente após o feito permanecer indevidamente paralisado.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside em saber, em primeiro plano, sobre a validade da marcha processual frente à ocorrência de duplo ato sentencial em 1º grau e, superada a nulidade, se a extinção originária, fulcrada no baixo valor do crédito tributário, é legítima em razão da ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, e à luz do entendimento firmado no Tema 1184 da repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

3.
A prolação de uma segunda sentença em autos onde já repousava provimento exauriente anterior, devidamente apelado e não reformado por instância superior, viola flagrantemente a norma cogente insculpida no art. 494 do CPC (preclusão
pro

judicato
). Configurado o
error
in procedendo
, a nulidade absoluta da segunda sentença é medida de rigor.

4.
No mérito do recurso válido, a decisão do STF no Tema 1184 reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência dos entes federados e observados meios extrajudiciais e administrativos para a cobrança da dívida, tais como conciliação e protesto do título.

5.
No caso concreto, verifica-se que a dívida exequenda, no ajuizamento, era inferior a R$ 10.000,00, enquadrando-se nos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, que institui medidas de racionalização na tramitação das execuções fiscais, incluindo a necessidade de exaurir meios extrajudiciais antes do ajuizamento. A própria Fazenda Pública Estadual reconheceu que o montante atualizado remanesce inferior ao teto interno de inexpressividade econômica de R$ 20.000,00 para execuções (Lei Estadual 13.279/2017).

6.
A ausência de tentativa prévia de conciliação ou de protesto da certidão de dívida ativa evidencia o descumprimento das exigências processuais para a propositura da execução fiscal, configurando a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

7.
Ademais, conforme destacado no Relatório Justiça em Números 2023, as execuções fiscais de baixo valor representam parcela significativa do acervo processual do Poder Judiciário, impactando negativamente a eficiência da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso interposto contra a segunda sentença julgado prejudicado. Recurso originário conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, com fundamento na ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados e demonstrada a inexistência de medidas extrajudiciais ou administrativas mais adequadas para a cobrança da dívida.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0000284-80.2008.8.05.0044
, em que figura como apelante
o

ESTADO DA BAHIA
e, como parte apelada,
LOJA DO CABELEIREIRO DE CANDEIAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DECLARAR DE OFÍCIO A NULIDADE ABSOLUTA
da segunda sentença com correspondente prejudicialidade do seu apelo, e, conhecendo do recurso pretérito de 2018,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
todos
nos exatos termos do voto do Relator
.

Sala de
S
essões,

de
d
e

2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça